Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO PROCEDENTE.
1. O pedido de desaforamento é medida excepcional que exige a demonstração das hipóteses dos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal: a) interesse da ordem pública; b) dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) quando a segurança do réu exigir e d) se comprovado o excesso de serviço.
2. A intensa atividade criminosa de grupos rivais na Circunscrição Judiciária do Gama e nas cidades vizinhas, inclusive nas imediações de fóruns, repercute na localidade, oferecendo risco à ordem pública e à segurança das pessoas envolvidas no julgamento, o que demonstra a necessidade do desaforamento do julgamento.
3. Ante a aventada dúvida sobre a imparcialidade do júri, uma vez que os acusados são membros de gangues com histórico de violência na circunscrição judiciária onde ocorreram os crimes, justifica-se o desaforamento do julgamento.
4. Pedido de desaforamento julgado procedente para o deslocamento do julgamento para a Circunscrição Judiciária de Brasília.